Tribunal: STF
Processo: RHC 85575
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRAZO
   DE VALIDADE. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Persistindo os
   pressupostos que conduziram à decretação da interceptação
   telefônica, não há obstáculos para sucessivas prorrogações, desde
   que devidamente fundamentadas, nem ficam maculadas como ilícitas
   as provas derivadas da interceptação. Precedente.
Recurso a que
   se nega provimento.